Tribunal: TJDFT
Processo: 0711011-32.2022.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais, tendo em vista a não entrega dos bens e serviços de marmoraria. Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes para declarar rescindido o contrato e condenar a parte ré ao pagamento de danos materiais, e julgado improcedente o pedido de reconhecimento de danos morais indenizáveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se os fatos ocorridos (não entrega do bem, objeto do contrato de compra e venda, no prazo definido) significaram ofensa grave a direitos da personalidade da parte autora de forma a poderem ser reconhecidos danos morais indenizáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Como bem definido em sentença, “o fato narrado e ocorrido, por si só, não é apto para a procedência do pedido indenizatório por danos morais”, não tendo sido possível extrair efetiva ofensa “à honra pessoal, ao decoro, à paz interior de cada qual, às crenças íntimas, aos sentimentos afetivos, à liberdade, à vida, à integridade corporal”; em resumo, nenhuma ofensa grave a direito da personalidade, fatos que não ultrapassaram os aborrecimentos decorrentes do inadimplemento contratual reconhecido.
3.1. “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preleciona que o simples inadimplemento contratual em razão do atraso na baixa de hipoteca de imóvel não é suficiente, por si só, para acarretar dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de circunstâncias excepcionais que possam configurar lesão extrapatrimonial.”(AgInt no AREsp n. 2.533.337/SE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 13/12/2024.)
4. Recurso conhecido e desprovido.